Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, nos termos do artigo 332, II, do CPC, julgou liminarmente improcedente o pedido formulado na inicial, consistente no pedido de anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso, aduz em sede preliminar que o processo não respeitou o devido processo legal, visto que a parte ré não foi citada para contestar, bem como não foi concedido prazo para réplica. No mérito, aduz como razões para a reforma da sentença a ausência de notificação da infração de trânsito nos termos determinados pelo artigo 282 §4o do CTB e Súmula 312/STJ, de modo que configurada afronta ao contraditório e ampla defesa, sendo que inexiste elemento probatório a atestar que foi notificado da penalidade. Adiante, destaca que o aparelho de medição pode detectar odores de produtos com álcool diversos da “bebida alcoólica”, não existindo certeza de que possam detectar a embriaguez, até porque sequer há maiores detalhes sobre o aparelho utilizado na abordagem e respectiva certificação pelo Inmetro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a preliminar de nulidade por ausência do devido processo legal. Isso porque a inicial questionou tão somente a infração consistente na recusa em se submeter ao teste do bafômetro. Todavia, a questão já foi objeto de julgamento em sede de repercussão geral (tema 1079), de modo que admite a aplicação do artigo 332, II do CPC. Preliminar rejeitada.
IV. Na sua inicial a parte recorrente elencou as razões para justificar a recusa em ser submetido ao teste do bafômetro, afirmando que o aparelho utilizado na abordagem da autoridade de trânsito não era um bafômetro, mas apenas um aparelho com "Led", sem registro e selo do Inmetro, sendo que não poderia garantir um resultado eficaz. Assim, alegou ter permanecido no local, sem qualquer alteração da capacidade psicomotora, mas que não foram solicitados procedimentos complementares para apurar a sua aptidão para dirigir.
V. Constata-se que a tese recursal de nulidade por ausência de notificação da infração de trânsito configura inovação recursal, uma vez que corresponde a argumento não formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Isso porque a juntada de novas teses apenas em sede recursal viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.
VI. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
VII. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada.
VIII. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
IX. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. A pretensão de formular novos argumentos em sede recursal acarreta tão somente o não conhecimento daquela tese recursal, não sendo suficiente para configurar a litigância de má-fé. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
X. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.